Tribunal: TJES
Processo: 5019720-89.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019720-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDA DA SILVA
RECORRIDO: EPA SUPERMERCADOS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. CRÉDITO ROTATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5019720-89.2022.8.08.0035

Recorrente: VANILDA DA SILVA

Recorridos: EPA SUPERMERCADOS e CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, reconhecendo a regularidade do parcelamento automático do débito de cartão de crédito, decorrente do pagamento parcial das faturas de cartão de crédito.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque agiu com acerto o juízo de origem ao não verificar qualquer abusividade no parcelamento automático de débito do cartão de crédito em caso de pagamento parcial da fatura e do subsequente não adimplemento integral da dívida até o vencimento da fatura do mês seguinte, conforme disposto na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] a requerida trouxe aos autos comprovação da evolução do débito, onde consta inadimplência da parte autora, e, em razão disso, a administradora do plástico promoveu os devidos atos de cobrança, bem como a empresa ré exerceu regularmente o seu direito de credora, conforme documento juntado aos autos
”
(id. 13239827, negritei).

Este constitui o entendimento majoritário dos tribunais pátrios, inclusive do TJ/ES. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É regular o parcelamento de fatura de cartão de crédito em virtude do não pagamento integral do débito no prazo de 30 dias, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de Janeiro de 2017 do BACEN. No caso concreto, as faturas trazidas aos autos e o documento de contratação demonstram que a autora de fato realizou pagamentos a menor de algumas faturas, o que legitima a cobrança de juros quanto aos valores remanescentes, entrando no crédito rotativo e ensejando o parcelamento automático do saldo remanescente. Precedentes. 2. Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a instituição bancária não violou tais direitos, sendo clara a avença quanto aos termos da contratação, inclusive com declaração avulsa na qual a autora especificamente autoriza o débito em conta do valor mínimo da fatura. 3. Assim, considerando a legitimidade do financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, a reforma da sentença é medida que se impõe, para excluir da condenação a devolução dos valores cobrados a este título, mantendo-se tão somente a imposição de que sejam devolvidos os valores referentes às taxas não impugnadas na apelação. (...)
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0008507-51.2019.8.08.0012, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO AUTORIZAÇÃO AO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. SUCESSIVOS PAGAMENTOS DE FATURAS REALIZADOS A MENOR. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549, DE 26 DE JANEIRO DE 2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente controvérsia em averiguar a ocorrência de abusividade nos parcelamentos automáticos realizados pela instituição financeira recorrida, tendo em vista os pagamentos a menor das faturas mensais de cartão de crédito. 2. Em que pese a apelante alegar que jamais autorizou o parcelamento automático do saldo devedor, é cediço que em 26 de janeiro de 2017, o Banco Central (BACEN) divulgou a Resolução nº 4 .549 que altera as normas de utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, que passou a vigorar a partir de 03/04/2017. Referida resolução estabeleceu que o saldo devedor da fatura dos cartões de crédito poderia ser cobrado como crédito rotativo até o vencimento da fatura do mês subsequente, a partir de quando cabe à instituição financeira o parcelamento do valor com condições mais vantajosas ao cliente. Com efeito, o parcelamento automático do saldo devedor é benéfico ao consumidor, pois evita a incidência dos juros do crédito rotativo, de modo que não há prejuízo pela sua aplicação. 3 . No caso concreto, analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora não apresentou os comprovantes de pagamento das faturas referentes aos meses de janeiro, abril, julho e setembro, conforme alegado, portanto, ausente a comprovação do pagamento integral das faturas anteriores aos parcelamentos questionados, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC. 4. A falta de pagamento integral da fatura do cartão de crédito, sem a expressa opção do cliente por outra forma de amortização do saldo devedor, autoriza a instituição financeira a realizar o financiamento automático do saldo devedor, conforme estabelece a Resolução do Bacen nº 4 .549/2017. Pelo exposto, observa-se que não houve malferimento ao direito à informação, na medida em que o parcelamento automático em caso de atraso no pagamento da fatura foi previsto tanto no contrato, como no regulamento de uso do cartão e nas próprias faturas. 5. Desse modo, a realização de pagamentos a menor aliada à informação expressa sobre a possibilidade de parcelamento do saldo devedor das faturas implica o reconhecimento de adesão ao parcelamento automático, o que afasta a alegação de conduta ilícita do agente financeiro e, consequentemente, a pretensão indenizatória . 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito de Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto da e . Relatora.
(TJ-CE - Apelação Cível: 0201240-97.2022.8 .06.0043 Barbalha, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA . AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência – Recurso do autor: Ausência de informação acerca do parcelamento automático de débito em cartão de crédito. Irresignação do requerente que não comporta provimento – Ausência de quitação integral e anterior à fatura subsequente - Parcelamento automátivo realizado pela instituição financeira – Operação autorizada pela Resolução nº 4.549/2017 do BACEN - Pagamentos parciais indicados na sentença, que não quitaram o saldo devedor mínimo - Forma de atribuir condições mais vantajosas ao consumidor – Encargos aplicados mais benéficos do que os do crédito rotativo - Desnecessidade de anuência do cliente – Informação sobre o parcelamento automático em cláusulas contratuais e também nas faturas – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO .
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10010173720228260696 Foro de Ouroeste, Relator.: Mônica Soares Machado, Data de Julgamento: 24/10/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/10/2024)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VANILDA DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)